Tribunal: TJSP
Processo: 1003375-82.2020.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Apelação. Ação de usucapião. Sentença de improcedência. Ausência de demonstração dos requisitos legais. Posse "ad usucapionem" não comprovada. Oposição à posse. Precedente ação de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem mantido em condomínio. Sentença mantida. Apelo improvido.